Tribunal: TJDFT
Processo: 0708975-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. INOVAÇÃO RECURSAL. TABELA DE VALORIZAÇÃO. CONSELHO DIRETOR. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.

3. Nos termos do art. 7o do Decreto no. 4.751/2003, a gerência do PIS-PASEP estava a cargo do Conselho Diretor, o qual tinha por competência a elaboração de cálculo de atualização monetária (art. 8o do retromencionado Decreto). 3.1 Quando a parte questiona não a atualização monetária realizada pelo Banco do Brasil, mas a própria forma de elaboração da tabela de valorização do saldo das contas individuais, altera a causa de pedir desta ação de conhecimento proposta na justiça comum, uma vez que o Conselho Diretor é quem detinha competência para apresentar os índices devidos, sendo plenamente válida a aplicação das tabelas aprovadas Tesouro Nacional.

4. A atuação da instituição financeira encontra-se balizada pelos órgãos regulamentadores e a parte autora precisa apresentar os indícios de prova de que a atuação foi revestida de ilegalidade, quando da não aplicação das tabelas exaradas pelo Conselho Diretor, o que não ocorreu no presente caso, sendo imperiosa a manutenção do decisum combatido.

5. Recurso conhecido e não provido.